Tribunal: STF
Processo: RE 430586
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO TÃO-SOMENTE PARA EXPLICITAR QUE A DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA FIXAÇÃO DAS BASES CALCULADAS DO IPTU POR DECRETO (PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES) TAMBÉM TEVE A REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.